Tribunal: TJBA
Processo: 8065313-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065313-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON BEZERRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MARIA DA PAZ DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS FIXADOS EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POSTERIOR PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos, homologou acordo entre as partes, estabelecendo o pagamento de pensão alimentícia pelo ex-cônjuge agravante à agravada, no valor correspondente a 50% do salário mínimo, pelo período de 18 meses. O agravante sustenta a ausência de fundamentação da decisão e a inexistência de comprovação da necessidade da agravada, requerendo a exclusão da obrigação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a impugnação, pelo agravante, de obrigação alimentar estabelecida em acordo homologado judicialmente, sob a alegação de ausência de necessidade da ex-cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento tem cognição limitada à verificação do acerto da decisão recorrida, não sendo possível reanalisar o mérito da demanda nem rever acordo regularmente homologado.

Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, os alimentos entre ex-cônjuges são devidos quando demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, observando-se o caráter excepcional e transitório da obrigação.O acordo homologado judicialmente constitui ato jurídico perfeito e acabado, sendo vedado ao agravante impugná-lo posteriormente, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium, que impede comportamentos contraditórios.

A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade e confiança, devendo ser preservada a estabilidade das relações jurídicas, especialmente nas pactuações firmadas entre as partes em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.704.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 10205347020228110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001171-31.2015.8.13.0231, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065313-14.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante NILSON BEZERRA RODRIGUES e como agravada MARIA DA PAZ DA SILVA RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239